Tribunal: TJDFT
Processo: 0730823-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730823-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. REGIME FECHADO. MANTIDO. 1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este estava cumprindo pena no momento do cometimento do delito ora em análise. Precedentes. 2. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 2.1. Tendo o julgador utilizado como elemento de convicção a admissão do réu quanto ao fato de ter em depósito entorpecentes para mercancia ilícita, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 3. Tratando-se de réu multirreincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social. Requer, por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 1o, inciso III, IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque a convicção a que chegou o órgão julgador a respeito da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, bem como na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. DANO MATERIAL EXACERBADO. INCREMENTO NO VETOR CONSEQUÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF" (AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.704.615/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). 2. Nos delitos patrimoniais, se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal admite-se o incremento da pena pelo vetor "consequências do crime". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.448.705/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2. Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RECLUSIVA ENTRE 4 (QUATRO) E 8 (OITO) ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 33, §§ 2.o e 3. o, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO E CONFISSÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, ao prover a apelação ministerial, a Corte local, além de manter a valoração negativa dos maus antecedentes do Réu - ponto não questionado na via especial -, sopesou também a quantidade de drogas apreendidas e a natureza mais deletéria de uma delas (cocaína) para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. O fato de tal circunstância não ter sido valorada na sentença não é argumento idôneo para afastá-la. 2. Embora o Recorrente tenha sido condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e quantidade e natureza das drogas) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 3. Correta a conclusão adotada no aresto recorrido, no sentido da irrelevância da detração e da confissão para a fixação do regime prisional inicial, no caso em tela. O tempo de prisão preventiva cumprido pelo Recorrente afigura-se inócuo, pois o regime inicial mais gravoso não decorre puramente do quantum da pena aplicada, mas também da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência. E, nas circunstâncias narradas, a confissão espontânea, devidamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não enseja qualquer modificação no regime prisional inicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.048.769/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Por fim, o recurso extraordinário também não merece seguimento no que tange à alegada afronta aos artigos 1o, inciso III, IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LVII LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003